Tribunal: TCU
Processo: 034.096/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 581/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação apresentada por Danilo Guerreiro de Moraes, Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade da 2a Vara Federal de Bauru/SP, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, "relacionadas à alteração de contrato de franquia postal por meio de termo aditivo com a criação do chamado Guichê de Atendimento Contingencial (GAC)." Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno; considerando que a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom, ao analisar a documentação encaminhada, concluiu que não foi possível identificar elementos que comprovassem as irregularidades noticiadas; considerando também que "os contratos de franquia postal não são mais regidos, mesmo que de forma subsidiária, pela Lei 8.666/1993, mas pela Lei 13.303/2016, que autoriza as empresas públicas, como é o caso da ECT, a dispensar a exigência de licitação para aproveitar oportunidades de negócio, incluídas a formação de parcerias e outras formas contratuais"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno; e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 6, ao representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 034.096/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Danilo Guerreiro de Moraes, Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade da 2a Vara Federal de Bauru/SP. 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.